Tribunal: STF
Processo: ARE 1320888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de São Paulo. Erro médico. Indenização por dano moral e lucros cessantes. Falha no atendimento prestado pelo Hospital Municipal Tide Setubal. Sistema Único de Saúde. Legitimidade da Municipalidade. Autor que teve o membro inferior imobilizado, em razão de fratura no talus esquerdo. Calcificação viciosa que deixou sequelas. Negligência no atendimento. Teoria da carga dinâmica das provas. Circunstâncias do caso concreto que implicam dever da Municipalidade de comprovar a alegada inexistência de culpa de seus agentes e a alegada evasão do autor. Ré que não pode ser beneficiada pela ausência de tais elementos de prova Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por dano moral devida. Lucros cessantes não comprovados. Artigo 5º da Lei Federal nº 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1º-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença de improcedência. Recurso do autor parcialmente provido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Municipalidade de São Paulo instituiu diversas autarquias vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de prestar serviços públicos de saúde de atendimento médico-hospitalar, “em consonância com os princípios e as normas do Sistema Único de Saúde SUS”, dentre elas, o Hospital Municipal Tide Setubal (Lei Municipal n. 13.271/2002). Trata-se de serviços cuja prestação é dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de modo que a racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de organização, no sentido da efetivação dos direitos constitucionais, não exclui a responsabilidade do ente público que, convenientemente, descentralizou a prestação do serviço público. Essas as razões pelas quais o município de São Paulo responde pelos serviços médicos prestados pelo Hospital Municipal Tide Setubal ao autor, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
    No Agravo de Instrumento nº 2084356-35.2016.826.0000, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 12.12.2016, v.este Tribunal se pronunciou em igual sentido“em que pese o hospital pertencer à autarquia municipal, fato é que isso não afasta a responsabilidade do Município, uma vez que embora o serviço seja descentralizado, conforme reza o art. 198, inciso I, da Constituição Federal, as ações e os serviços de saúde executados pela unidade hospitalar em questão, pelo Sistema Único de Saúde SUS, se dão mediante a gestão do Município (art. 8º e art. 9º, inciso III, da Lei 8.080/90). Logo, é inequívoco que os hospitais credenciados pelo SUS, no exercício da atividade pública delegada, na esfera Municipal, constitui encargo exclusivo dos Municípios, daí porque responde pelos danos causados aos pacientes do SUS atendidos em sua esfera de atuação”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente